Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-59.2016.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000581-59.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (IMPETRANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDANDO DE SEGURANÇA –PROMOÇÃO DE MILITARES – SEGUNDO-TENENTE PARA O POSTO DE PRIMEIRO-TENENTE – LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 –
APLICAÇÃO DO PREVISTO NO ART. 22, INCISO I, DA LEI 10.076/2014 E NÃO A REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 53, INCISO IV DA MESMA LEGISLAÇÃO
– ATO DE PROMOÇÃO PARA ASCENÇÃO NA CARREIRA E NÃO NOMEAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Observadas as datas de promoção dos 2o Tenentes da Polícia Militar e Bombeiros Militar, empossados em 2 de julho de 2014 e em datas posteriores, inegável que estes já estavam sob efeito do art. 53, IV da Lei Estadual n. 10.076/2014, e, portanto, não fazendo mais jus ao estabelecido no seu caput, aplicada para a “
primeira promoção do candidato
”.

O provimento originário de cargo público ocorre única e exclusivamente por meio da nomeação, assim, se o Aspirante a Oficial compõe nível hierárquico superior da carreira militar e, com o ato de declaração de aspirante adquire estabilidade.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1000581-59.2016.8.11.0000

IMPETRANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADOS:
EXMO. SRS. COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO e COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança Coletivo com pedido de liminar,
impetrado pela
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra ato imputado como ilegal do
Sr. COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, Coronel Gley Alves de Almeida Castro e o Sr. COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, Coronel Julio Cezar Rodrigues
, que, por meio de “interpretação errônea” da Lei Estadual n. 10.076/2014, não acataram direito líquido e certo de seus associados empossados no cargo de 2o Tenente da Polícia Militar e Bombeiro Militar, em 02 de julho de 2014, ao não deferirem a aplicação da regra de transição prevista no artigo 53, inciso IV, da Lei Estadual n.10.076/2014 para promoção ao posto de 1o Tenente da Polícia Militar e Bombeiro Militar e, portanto, não serão inclusos no Quadro de Acesso para promoção em 2/7/2016.

Alega sua legitimidade ativa para impetrar o Mandado de Segurança Coletivo, pois está assegurando direito dos seus associados que conforme garantia constitucional estabelecida no art. 5o, LXX, b, da CRFB/88, bem como assegurado o direito do impetrante, como entidade de classe, ingressar com
mandamus
sem autorização de seus associados, conforme súmulas 629 e 630 do Supremo Tribunal Federal.

Questiona, a Impetrante, a aplicabilidade da regra de transição prevista no artigo 53 da Lei Estadual n.10.076/2014, em relação ao procedimento de promoção ao posto de 2o Tenente para o posto de 1o Tenente da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar.

Assevera que, em 31 de março de 2014, entrou em vigor a Lei Estadual n. 10.076 que dispôs sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva.

Aduz que, a regra de transição prevista no artigo 53, inciso IV, da Lei Estadual n. 10.076/2014 (interstício antigo para a primeira promoção após a entrada em vigor da lei), deve ser aplicada aos 2o Tenentes da Polícia Militar e Bombeiro Militar nomeados ao cargo, em 02.07.2014, 05.09.2014, 02.12.2014 e 25.12.2014.

Afirma que, os fundamentos utilizados pelas autoridades coatoras para rejeitarem os requerimentos administrativos ns. 105447/2016 e 106159/2016, são ilegais e inconstitucionais, pois ofendem direito líquido e certo dos associados da impetrante.

Sustenta que, as autoridades coatoras firmaram entendimento embasado no conceito de que o Aspirante-a-Oficial é promovido ao primeiro posto do oficialato (2o Tenente), quando na verdade ele deveria ser nomeado.

Aduz, ainda, que, essa anomalia funcional se demonstra, num primeiro momento, irrisória, contudo, com a entrada em vigor da Lei Estadual n. 10.076/2015, passou a ter importância imensurável ao Aspirante-a-Oficial, pois caso persista o entendimento, a regra de transição em relação ao interstício prevista no art. 53, IV, da referida Lei Estadual, se tornará letra morta para esses militares, devido ao fato de se aplicar novo interstício temporal de 4 (quatro) ao invés de 2 (dois) anos.

Aponta que, o entendimento de que o Aspirante-a-Oficial deve ser nomeado e não promovido a 2o Tenente, encontra respaldo na Lei Complementar Estadual n. 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares Estaduais do Estado de Mato Grosso, bem como na própria Lei Estadual n. 10.076/2014, em decisões de tribunais superiores e, ainda, em legislações correlatas como é o caso da lei de promoção de oficiais das forças armadas e de outras instituições militares estaduais do Brasil.

Neste contexto, requer a concessão da segurança,
para se determinar à comissão de Promoção de Oficiais da Policia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso apliquem o interstício de 02 (dois) anos previsto no artigo 53, IV, da Lei Estadual 10.076/2014, para a promoção de Segundo Tenente para Primeiro Tenente da PM e CBM que ocorrerá em 02/07/2016, 05/09/2016 e 02/12/2016 para os associados da autora que ocupam o posto de Segundo Tenente PM e CBM.

A liminar vindicada foi
indeferida
na decisão disponível no ID n. 41362.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação disponível no ID n. 61590, requerendo a
denegação da segurança.

A Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 61590, opina pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança Coletivo c/c pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade e liminar, impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO contra ato imputado como ilegal do Sr. COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, Coronel Gley Alves de Almeida Castro e o Sr. COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, Coronel Julio Cezar Rodrigues, que, por meio de “interpretação errônea” da Lei Estadual n. 10.076/2014, não acataram direito líquido e certo de seus associados empossados no cargo de 2o Tenente da Polícia Militar e Bombeiro Militar, em 02 de julho de 2014, ao não deferirem a aplicação da regra de transição prevista no artigo 53, inciso IV, da Lei Estadual n.10.076/2014 para promoção ao posto de 1o Tenente da Polícia Militar e Bombeiro Militar e, portanto, não serão inclusos no Quadro de Acesso para promoção em 2/7/2016.

Pois bem.

De início, destaco que, realmente, a referida Associação possui legitimidade ativa para impetrar a ação mandamental coletiva independentemente da autorização de seus associados e em favor apenas de parte destes, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO.

O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial
(artigo 21 da Lei 12.016/2009).

(TRF-4 - AC: 50094940220174047001 PR 5009494-02.2017.4.04.7001, Relator: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 14/10/2020, PRIMEIRA TURMA)
[Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS. DESNECESSIDADE
. PRELIMINAR REJEITADA. INCAPACIDADE DA PARTE E DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Os sindicatos, entidades de classe e associações são legitimados para a impetração de mandado de segurança coletivo em prol de seus associados e independentemente de autorização destes
. Preliminar rejeitada. Intimada a parte interessada e não sanada a irregularidade de representação processual, cumpre julgar extinto o feito, sem resolução do mérito. Processo extinto sem resolução do mérito. (Classe: Mandado de Segurança, Número do Processo: 0007923-09.2016.8.05.0000, Relator (a): Telma Laura Silva Britto, Seção Cível de Direito Público, Publicado em: 14/11/2017
(TJ-BA - MS: 00079230920168050000, Relator: Telma Laura Silva Britto, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2017) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 629 DO STF DO ART. 21 DA LEI No 12.016/09.
RECURSO PROVIDO.

1. No Recurso Extraordinário no 573.232, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, nos termos do art. 5o, XXI, da Constituição Federal, haveria necessidade de autorização expressa, pelo associado, para o ajuizamento das ações coletivas; diferentemente do que ocorre em relação às ações coletivas propostas por sindicado, que encontra disciplina específica no art. 8o, III, da Constituição.

2. Contudo, esses dispositivos não se aplicam em relação ao mandado de segurança coletivo, porque a impetração coletiva tem base jurídica no art. 5o, LXX, que não exige autorização prévia, individual ou coletiva, dos associados, conforme entendimento sedimentado no Enunciado no 629 da Súmula da Suprema Corte e nos termos específicos do art. 21 da Lei no 12.016/2009.

3. Ademais, mutatis mutandis, conforme já salientou este Colegiado, "conquanto se exija dos sindicatos, para o ajuizamento de ações coletivas, a exibição da relação nominal de seus filiados (art. 2o-A, p. único, da Lei no 9.494/97), os efeitos de sentença não se restringem apenas a estes, pois o direito reconhecido no título judicial alcança todos os integrantes da categoria" (APELREEX 2011.51.01.0195939, julgado em 26/11/2014). O mesmo dispositivo é aplicável ao caso em exame, uma vez que, nos autos de mandado de segurança coletivo, as associações atuam como verdadeiros substitutos processuais da categoria e não como representantes de seus filiados.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TRF-2 - AG: 00076825220164020000 RJ 0007682-52.2016.4.02.0000, Relator: JOSÉ ANTONIO NEIVA, Data de Julgamento: 3/10/2016, 7a TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 11/10/2016) [Destaquei]

CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. AUTORIZAÇÃO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.

1. No mandado de segurança coletivo, detêm a associação de classe e o sindicato legitimação ativa extraordinária, conferida pela Constituição Federal, ocorrendo a substituição processual, não sendo, assim, exigível autorização do associado ou sindicalizado.

2. Apelação provida.

3. Carência afastada, para que se julgue o mérito.

(TRF-1 - AMS: 50543 DF 96.01.50543-1, Relator: JUIZ LINDOVAL MARQUES DE BRITO (CONV.), Data de Julgamento: 19/6/2001, SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: 24/9/2001 DJ p.260) [Destaquei]

Após análise do caso emergente dos autos, bem como do aduzido pela Associação Impetrante, tenho que a segurança deve ser
negada.

Explico melhor.

Precipuamente, ressalto que não merece prosperar a alegação de que o ato impugnado foi fundamentado em interpretação errônea da Lei Estadual n. 10.076/2014, eis que o seu artigo 1o assim dispõe:

Art. 1o Esta lei estabelece os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e às Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso acesso à hierarquia militar,
mediante promoção
, de forma seletiva, gradual e sucessiva.
[Destaquei]

Ou seja, a referida lei é específica ao tratar sobre os critérios e condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia militar, devendo a atividade judicante deve ser concretizada à luz do princípio da legalidade, no caso, nos termos do disposto na Lei Estadual n. 10.076/2014, que, em seu artigo 53, inciso IV, estabelece:

Art. 53
Ao militar estadual integrante da Instituição na data de entrada em vigor desta lei é assegurado, EXCLUSIVAMENTE PARA A PRIMEIRA PROMOÇÃO DO CANDIDATO, os seguintes interstícios:

[...]

IV - 02 (dois) anos de Segundo-Tenente para o Posto de Primeiro-Tenente.
[Destaquei]

Deste modo, deve-se analisar a Lei Estadual sob o critério da sua temporalidade e vinculada à efetivação dos atos de promoção.

Por oportuno, destaco que, o artigo 65 da Lei Estadual n. 10.076/2014, dispõe que: “
Esta lei entra em vigor na data da sua publicação
”, ou seja, esta lei passa a ter efeito a partir do dia 31 de março de 2014, data da sua publicação.

Assim, observadas as datas de promoção dos 2o Tenentes da Polícia Militar e Bombeiros Militar, empossados em 2 de julho de 2014 e em datas posteriores, inegável que estes já estavam sob efeito do art. 53, IV, da Lei supracitada, e, portanto, não fazendo mais jus ao estabelecido no seu caput, aplicada para a “
primeira promoção do candidato
”.

Por consequência lógica, aplica-se o interstício de 4 anos, conforme disposto no art. 22, inciso I, alíena
a
, da Lei Estadual, n.
10.076/2014,
que assim dispõe:

Art. 22. O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

Outrossim, também não merece prosperar a tese de que não se trata de
promoção
,

mas sim de
nomeação
.

Explico.

A Lei Complementar Estadual n. 555/2014, ao tratar do ingresso nas instituições militares, no artigo 10, §1o, disciplina que “
O ingresso nas instituições militares é materializado precariamente pelo ato de inclusão e aperfeiçoado com a declaração de soldado ou de aspirante a oficial”.

Por sua vez, a Lei Complementar n. 231/2005, aplicável aos associados no ano de 2014, previa o seguinte

Art. 12 O nível hierárquico superior das carreiras militares é composto pelos Oficiais das instituições militares estaduais.

§ 1o O Aspirante-a-Oficial PM/BM, também denominado Praça Especial, para os efeitos desta lei complementar, compõe nível hierárquico superior das carreiras militares.

§ 2o O ingresso no nível hierárquico superior das carreiras militares dar-se-á como aluno-a-oficial da instituição militar estadual, para o Quadro de Oficiais Combatente (QOCPM/QOCBM) e de Saúde (QOSPM/QOSBM).

Art. 21 O praça atinge a estabilidade quando ultrapassa 03 (três) anos de efetivo serviço, a contar da data de declaração de Soldado PM/BM classe "A".

Parágrafo único. O Aspirante-a-Oficial possui estabilidade a partir do ato de declaração de aspirante.

Ou seja, o provimento originário de cargo público ocorre única e exclusivamente por meio da nomeação, assim, se o Aspirante a Oficial compõe nível hierárquico superior da carreira militar e, com o ato de declaração de aspirante adquire estabilidade, nomeado ele já foi.

Ademais, da leitura do § 2o do supracitado artigo 12, conclui-se que os Aspirantes a Oficial integram
‘nível hierárquico superior das carreiras militares’,
portanto, já fazem parte dos quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros da ativa, de modo que para atingirem o posto de Segundo Tenente devem ser promovidos e não nomeados.

Como forma de corroborar ainda este raciocínio, a própria
Lei Estadual, n.
10.076/2014 dispõe que:

Art. 1o Esta lei estabelece os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e às Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso acesso à hierarquia militar,
mediante promoção
, de forma seletiva, gradual e sucessiva.

(...)

Art. 2o
Promoção é o ato administrativo que eleva o militar estadual ao posto ou graduação imediatamente superior.

Portanto, assumir o posto de Segundo-Tenente, é elevar o Aspirante a Oficial a posto superior na escala hierárquica, sendo necessária a promoção e não a nomeação.

Assim, partilho do entendimento exposado pela Douta Procuradoria Geral de Justiça de
que não há, então, interpretação equivocada do art. 53, da Lei 10.076/2014, por parte das autoridades coatoras, pois na entrada em vigor desta lei (31.03.2014), os associados já estavam no posto de 2o Tenente, logo, já tinham sido promovidos, devendo-lhes ser aplicado para a promoção ao posto de 1o Tenente o interstício previsto no art. 22, inciso I, da Lei 10.076/2014 e não a regra de transição prevista no art. 53, inciso IV da mesma legislação.

Neste sentido, inclusive, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDANDO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO DO MANDAMUS –
PROMOÇÃO DE MILITARES – SEGUNDO-TENENTE PARA O POSTO DE PRIMEIRO-TENENTE – LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

A ascensão dos Impetrantes, de Aspirante a Oficial para 2o Tenente, constitui a primeira promoção dos militares, sob a vigência da Lei n. 10.076, de 31/03/2014, conquanto, a almejada ascensão para o posto de 1o Tenente seria a segunda da carreira, fugindo totalmente do requisito do art. 53, IV, da referida lei.

(TJ-MT - MS: 10026064520168110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 5/4/2018, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/4/2018) [Destaquei]

Com estas considerações,
NÃO CONCEDO
a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021